Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-11.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-11.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO PAIVA FIGUEREDO

Advogado(s): RAFAEL RODRIGUES CAETANO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por dívida existente, mas sem que tivesse sido previamente notificada pela instituição financeira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja o cancelamento da anotação e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução BACEN nº 4.571/2017, em seu art. 11, impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente aos clientes que os dados de suas operações de crédito serão registrados no SCR, devendo conservar a comprovação dessa comunicação por cinco anos. O art. 43, § 2º, do CDC reforça a obrigatoriedade da comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastros de dados, inclusive quando não solicitada por ele, aplicando-se também ao SCR.

4. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação da instituição financeira, ensejando o cancelamento da anotação no banco de dados do SCR, ainda que a dívida seja existente e não prescrita.

5. O dano moral não é presumido nas hipóteses em que a anotação decorre de dívida válida; sua configuração exige prova concreta do abalo sofrido, o que não ocorreu nos autos, sendo inaplicável a presunção de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, § 2º, do CDC. 2. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação, ensejando o cancelamento da anotação, ainda que a dívida seja existente e exigível. 3. A falta de notificação prévia, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo consumidor”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000292-11.2025.8.05.0274, em que figuram como Apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO PAIVA FIGUEIRED
O e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.